Tribunal: TJDFT
Processo: 0011153-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011153-68.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 51326911 foram atualizados os cálculos oficiais, conforme determinado na decisão de ID 49371945. O exequente manifestou concordância (ID 51848669) e o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (ID 52267941). Diante da ausência de insurgência das partes, homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 51326911. 2. Na petição de ID 51848669, a parte exequente requereu a manutenção do Ofício Requisitório expedido no ID 19518838 para o pagamento da obrigação de pequeno valor relativa aos honorários de sucumbência. Verifica-se que a RPV foi expedida no ID 19710224, respeitado o limite de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei n. 6.618/20, mas ainda não foi adimplida pelo Distrito Federal. De outro tanto, não obstante a determinação no ID 22807831 de cancelamento da RPV, não há informação nos autos sobre o efetivo cumprimento da providência, dada a sucessão de recursos interpostos pelo exequente. Reputa-se, portanto, vigente a requisição de pequeno valor expedida, ausente apenas a disponibilização dos recursos pelo ente público. Nos termos do art. 49, caput, da Resolução n. 303/2020 do Conselho Nacional de Justiça, compete ao Juízo da Execução determinar a ordem de pagamento e a disponibilização dos recursos necessários ao pagamento do crédito. Confira-se: Art. 49. A ordem de pagamento será determinada pelo juiz do cumprimento de sentença, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, com prazo de 2 (dois) meses para providenciar a disponibilização dos recursos necessários. Desse modo, intime-se o Distrito Federal para disponibilizar os recursos necessários ao adimplemento do crédito, nos termos da Requisição de Pequeno Valor de ID 19710224. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator